Tribunal: TJDFT
Processo: 0702776-86.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0702776-86.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSE AILTON NUNES DA SILVA AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto da decisão proferida pelo Juízo da 14a Vara Cível de Brasília, nos autos da ação de cobrança da diferença devida a título de correção e remuneração da conta PASEP, no 0753596-43.2024.8.07.0001 (Id 221582340 dos autos de origem), ajuizada por JOSE AILTON NUNES DA SILVA em desfavor de BANCO DO BRASIL S/A, em que houve a declinação da competência para uma das varas da residência do autor, em Aracaju/SE. Requereu o deferimento da gratuidade de justiça, o deferimento de efeito suspensivo ao recurso e, em provimento definitivo, a manutenção do foro de Brasília para processar e julgar a ação. Sem preparo (art. 99, § 7o, do CPC). Decisão de Id 68310594 determinou a comprovação da condição de hipossuficiência. O agravante juntou documentos com a manifestação de Id 68729394. Decisão de Id 68873181 indeferiu o pedido de gratuidade de justiça formulado e determinou o recolhimento das custas. Preparo recursal (Id 69166441). É o relato do necessário. DECIDO. Em consulta processual aos autos de origem, observo que o agravante não comunicou a interposição do presente recurso. Assim, o juízo de origem determinou a redistribuição do feito para uma das Vara Cíveis de Aracaju/SE no dia 12/02/2025. Ante o exposto, fica o autor intimado a se manifestar se persiste o interesse processual declinando o respectivo o fundamento jurídico. Publique-se. Intimem-se. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital